Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL.
I – As razões da apelação impugnam satisfatoriamente os fundamentos da sentença e são correlatas com o pedido de reforma. Observância do princípio da dialeticidade.
II - As partes celebraram contrato de cartão de crédito, portanto, para resolução da lide, incidem as normas do CDC e, de forma suplementar, as do Código Civil.
III – Banco não comprovou a legitimidade no cancelamento unilateral do cartão de crédito e nem aviso prévio ao consumidor. Falha no serviço comprovada. Dever de reativar o serviço.
IV – Procede o pedido de reparação moral, pela ausência de aviso prévio e pela privação de serviço bancário ao qual a apelada-autora tinha direito. Consumidora somente tomou ciência do cancelamento mediante insucesso na tentativa de compra com o cartão, que lhe causou constrangimento.
V - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
VI – Apelação desprovida.